Tribunal: CARF
Processo: 15374.900913/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900913/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL
- FUNSSEST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Em razão da apresentação de documentação nova nos autos, em
obediência ao princípio verdade material e de menor formalismo processual, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por considerar a
tempestividade do recurso voluntário e rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, tendo em vista o início de prova produzido pela
Recorrente, que apresenta Termo de opção pelo Regime de Tributação previsto no art. 2o da MP
2222; planilha elaborada unilateralmente de suporte para a apuração da base de cálculo do IRPJ;
comprovante de arrecadação; DCTF retificadora do 3o trimestre de 2004; DIPJ 2005 e registros
do Livro Razão, para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900913/2009-01
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-43.824, de 10 de fevereiro
de 2012, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo de DCOMP referente a crédito de IRPJ no valor de R$ 5.459,04,
originado de suposto pagamento a maior referente ao período de apuração de
30/09/2004, cujo DARF, código 8972, foi no montante de R$ 404.516,68, conforme
DCOMP enviada em 31/01/2005.
O despacho decisório eletrônico não reconheceu o direito creditório da Interessada, não
homologando a compensação declarada, pelo fato de o respectivo pagamento já ter sido
totalmente utilizado para o mesmo período.
A Interessada apresentou manifestação de inconformidade em 01/04/2009, após ter tido
ciência do despacho em 04/03/2009, alegando que:
- fez uso dos benefícios legais assegurados pela Medida Provisória 2.222 de 5 de
setembro de 2001, que veio disciplinar a tributação pelo imposto de renda dos planos de
beneficio de caráter previdenciário, aderindo ao RET — Regime Especial de
Tributação, conforme termo de adesão (doc. 2) devidamente protocolado;
- ocorre que, ao apurar o valor do tributo referente ao segundo trimestre de 2004,
aplicou uma base de cálculo equivocada, não se utilizando, por um lapso, do disposto no
artigo 2° da MP 2.222, o que gerou um IRPJ de R$ 404.516,68, ao invés dos
R$399.057,65 que eram de fato devidos (doc. 3), o qual foi recolhido em 29/10/2004,
por meio de DARF no código 8972 (doc. 4);
- no entanto, somente ao receber o despacho decisório ora atacado, verificou que a
DCTF do terceiro trimestre de 2004, continha de fato uma inconsistência de dados, qual
seja, a indicação do IRPJ calculado equivocadamente no valor de R$ 404.516,68;
- assim, providenciou a imediata retificação, de forma a demonstrar claramente o
pagamento indevido no valor de R$ 5.459,04, o que se comprova com o recibo de
entrega da DCTF retificadora transmitida em 01/04/2009 (doc. 5).
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:2004
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

O imposto de que trata o regime especial de tributação das entidades abertas ou
fechadas de previdência complementar não poderá ser compensado com qualquer
imposto ou contribuição por elas devido. (Inciso III, do parágrafo 1o, do artigo 2o., da
MP2.2222/2001).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 09/03/2012 (e-fls.181) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual destacou, em
síntese, o seguinte:
(i) Declara que a origem do crédito advém de um recolhimento a maior de IRPJ
efetuado no 3o trimestre de 2004, devido à utilização de base de cálculo equivocada para
apuração do IRPJ devido, isso porque a Recorrente aderiu ao Regime Especial de Tributação –
RET (MP no 2.222/01) e, num primeiro momento, apurou como devido o valor de R$ 404.516,68
(comprovante anexo), ao realizar uma revisão fiscal dos cálculos, porém, verificou ter realizado
um recolhimento a maior no valor de R$ 5.459,03;
(ii) Aduz que, na apresentação da DCOMP, não efetuou a retificação da DCTF, o
que foi providenciado após o recebimento do Despacho Decisório;
(iii) Preliminarmente, defende a nulidade do Despacho Decisório por entender ter
tido seu direito de defesa cerceado já que não houve tratamento manual aos documentos fiscais
para análise da DCOMP por parte do Fisco, o qual efetuou simples cruzamento eletrônico de
declarações como única causa de decidir no presente processo;
(iv) A Recorrente informa que o regime da MP no 2.222/01 trouxe uma
sistemática nova na apuração de IRPJ para as entidades de previdência complementar. O imposto
a ser recolhido sobre os rendimentos sofreu redução de alíquota de 20% para 12%. Nesses
parâmetros foram os cálculos apresentados pela contribuinte na planilha anexada. Verifica-se
que o valor encontrado a título de IRPJ foi fixado no teto-limite disposto na MP – 12% sobre as
contribuições da pessoa jurídica no período (R$ 3.325.480,40). Dessa forma, o recolhimento
máximo exigível do contribuinte remete à cifra de R$ 399.057,65 e não os R$ 404.516,68,
equivocadamente recolhido;
(v) Declara a Recorrente que o demonstrativo de cálculo apresentado não pode ser
contestado sob a alegação de que não detalha a apuração do valor devido, pois seria inconteste
que o recolhimento anteriormente efetuado supera o limite do imposto pela MP, a DRJ não
informa os motivos pelos quais o demonstrativo apresentado não seria suficiente para comprovar
o crédito;
(vi) Defende que a MP no 2.222/01 não veda a compensação de tributo pago a
maior, mas sim a compensação entre períodos de recolhimento distintos;
(vii) Ratifica o argumento de que o simples erro de fato no preenchimento de
DCTF não pode impedir a análise do crédito apontado;
(viii) Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário interposto, para
reformar o r. acórdão, declarando a insubsistente o crédito tributário em epígrafe.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

Em 14/10/2019, foi proferida a Resolução de no 1003-000.129, pela 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamentos do CARF, determinando a intimação do contribuinte
para apresentar documentação que comprovasse a tempestividade do recurso voluntário, tendo
em vista a informação de protocolo via postal e documentação apresentada na sessão de
julgamento.
Diante da intimação, a Recorrente juntou aos autos a petição e documentos
constantes nas e- fls. 286 a 495, defendendo que, conforme Ato Declaratório Normativo Cosit no
19/1997, o ônus de anexar o aviso de recebimento aos autos era do órgão destinatário (DRF de
Vitória), não podendo haver penalidade contra o contribuinte de boa fé.
Outrossim, aponta que o registro feito na sua cópia do recurso voluntário atesta
que o documento foi entregue aos correios no dia 09.04.2012, mesma data que consta na parte
inferior do recurso em comento.
Ainda, a Recorrente juntou aos autos através da petição em comento cópia da
DIPJ de 2004, na qual demonstra o total gasto com “Despesas com Plano de Previdência
Privada” naquele ano, bem como os registros no livro razão, que, segundo defende, comprovam
efetivamente a real base de cálculo do tributo.
Ao final, requereu que seja o recurso voluntário considerado tempestivo e,
considerando todos os documentos juntados nos autos, pleiteou a reforma do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Inicialmente, quanto à tempestividade, verifica-se que a Recorrente foi
cientificada da decisão recorrida no dia 09/03/2012, conforme documento de e-fls. 181. Havendo
dúvidas em relação à data da postagem do recurso voluntário, foi a contribuinte intimada para
apresentar comprovante que demonstrasse a data na qual o recurso voluntário foi postado.
A Recorrente apresentou petição que não foi esclarecedora, haja vista que juntou
apenas a sua cópia carimbada, apontando a data de envio pelo correio aos 09/04/2012 e alegou
ser o dever de comprovação da DRF de origem.
Em que pese permanecer a dúvida em relação à data da postagem, haja vista que
nem a Recorrente juntou cópia da remessa pelos correios e nem a DRF juntou o envelope no qual
o recurso voluntário foi enviado, entendo que para cumprir com a transparência do processo
administrativo e permitir que sejam obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa,
será considerada a data de protocolo aquela oposta na cópia do Recurso voluntário como sendo
a data de envio, qual seja, 09/04/2012. Havendo dúvidas, para evitar prejuízos ao contribuinte,
deve-se reconhecer a tempestividade do Recurso Voluntário interposto, que preenche os demais
requisitos para a sua admissibilidade e merece conhecimento.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

Diante disso, tomo conhecimento do recurso voluntário.
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que, verificando a
ocorrência da causa legal, emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Outrossim, com relação a alegação de tratamento manual aos documentos fiscais
para análise da Per/Dcomp por parte do Fisco, essa não deve prosperar, isso porque o despacho
decisório eletrônico é ato administrativo decisório no âmbito da RFB e foi proferido com
observância a Portaria RFB no 1098, de ou de agosto de 2013. Deve ainda ser observado que o
Decreto no 8.539/2015 determina o uso do meio eletrônico para a realização do processo
administrativo no âmbito da administração pública.
A manifestação de inconformidade instaura o processo administrativo fiscal, logo,
havendo quaisquer discordância em relação ao Despacho Decisório, terá o contribuinte
assegurado o direito de apresentar defesa contendo argumentos e documentos suficientes para
comprovar o crédito, que poderá ser revisto de ofício se atendidos os requisitos de liquidez e
certeza.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observados, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. O
enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da descrição dos
fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
A Recorrente alega que o crédito pleiteado é originado em razão de um
recolhimento a maior de IRPJ efetuado no 3o trimestre de 2004, devido à utilização de base de
cálculo equivocada para apuração do IRPJ devido.
Informa ter aderido ao Regime Especial de Tributação – RET (MP no 2.222/01) e,
portanto, o valor encontrado a título de IRPJ foi fixado no teto-limite disposto na MP – 12%
sobre as contribuições da pessoa jurídica no período. Ao revisar a contabilidade, verificou que
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

recolheu a título de IRPJ o valor de R$ 404.516,68 equivocadamente, pois deveria ter pago o
importe de R$ 399.057,65, gerando um recolhimento a maior no valor de R$ 5.459,03.
Em sua defesa, a Recorrente informa que efetuou a retificação da DCTF após
despacho decisório
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente devido especialmente a ausência de provas. Destacando o seguinte:
A Interessada não acostou aos autos demonstrativo detalhado da apuração do valor que
entende como ter recolhido a maior. A planilha que compõe o doc.03 tão somente
apresenta o valor pleiteado. A DCTF retificadora não veio acompanhada de documentos
que comprovassem os valores retificados, uma vez que a retificação ocorreu após
manifestação da administração tributária.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada primordialmente na ausência de
comprovação quanto à existência crédito de pagamento a maior de IRPJ do 3o tri/2004, visto que
a DCTF original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, após o r. acórdão e
através de petição constante nos autos apresentada após recurso voluntário, acostou novos
documentos da empresa para comprovar suas alegações.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF.
É oportuno registrar que, desde o ano-calendário de 1999, a DIPJ tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar (Súmula CARF no 92). Em razão
disso, a simples apresentação da DIPJ sem os documentos contábeis e fiscais da empresa não é
prova suficiente para atestar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado .
A autoridade julgadora, por outro lado, deve se orientar pelo princípio da verdade
material quando da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos. O princípio da ampla defesa garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos auto (caso do presente processo). O julgador orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas após o
recurso, em obediência ao principio da verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, o contribuinte possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos
indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Com vistas a comprovar o alegado equívoco no preenchimento da DCTF Original
a Recorrente juntou no decorrer do processo os seguintes documentos: Termo de opção pelo
Regime de Tributação previsto no art. 2o da MP 2222; planilha elabora unilateralmente de
suporte para a apuração da base de cálculo do IRPJ; comprovante de arrecadação; DCTF
retificadora do 3o trimestre de 2004; DIPJ 2005 e registros no Livro Razão, para comprovar o
valor da base de cálculo do tributo.
Conforme declarado acima, no caso de erro de fato no preenchimento de
declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, ainda que não tenha sido retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito creditório vindicado.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2,
de28 de agosto de 2015, assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
São admitidas, portanto, as retificações da DCTF em sede de processo de análise
de Per/DComp mesmo após ciência do Despacho Decisório ou sequer seja realizada a
retificação, desde que o erro possa ser identificado através da escrituração da empresa e,
portanto, esteja amparada por documentos contábeis.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.919 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900913/2009-01

Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente no processo.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
À luz dos documentos contábeis juntados aos autos, verifica-se tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando que a DCTF só foi retificada após o despacho
decisório, e os documentos indispensáveis para comprovar o crédito foram acostados aos autos
através de petição às fls..
Por todo o exposto, voto por considerara o recurso voluntário tempestivo e em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta Termo de opção pelo
Regime de Tributação previsto no art. 2o da MP 2222; planilha elabora unilateralmente de
suporte para a apuração da base de cálculo do IRPJ; comprovante de arrecadação; DCTF
retificadora do 3o trimestre de 2004; DIPJ 2005 e registros do Livro Razão, para reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações
constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de origem para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital